Tribunal: TJDFT
Processo: 0728838-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0728838-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO LUCILANE MARTINS LIMA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E S P A C H O Peticionou o agravante nos ID’s 50419130 e 50834844 alegando que, até o momento, o plano de saúde agravado não cumpriu a tutela de urgência concedida no ID 49469490. Requer o cumprimento da decisão e a execução imediata da multa diária. Nada a prover, tendo em vista que eventual alegação de descumprimento da obrigação deve ser formulada na instância de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 4 de setembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora Eventual